Tribunal: TJDFT
Processo: 0744174-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0744174-13.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KENIO COSTA FERNANDES AGRAVADO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por Kenio Costa Fernandes contra a decisão monocrática que conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, na extensão, indeferiu os requerimentos alternativos de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e de antecipação dos efeitos da tutela recursal formulados por ele. O embargante alega que a decisão embargada está omissa quanto à análise da documentação juntada. Sustenta que os documentos consistentes em fichas financeiras completas do exercício de 2025 não foram analisados. Explica que esses documentos demonstram que seus rendimentos líquidos, após os descontos obrigatórios e as consignações compulsórias, situam-se abaixo de cinco (5) salários-mínimos, critério objetivo reconhecido pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça como indicativo de hipossuficiência. Defende que a omissão é relevante porquanto o benefício da gratuidade da justiça foi indeferido sem considerar os contracheques e fichas financeiras juntados, com base apenas no rendimento bruto. Afirma que a decisão embargada não conheceu dos contracheques apresentados, sob o fundamento da inovação recursal, mas utilizou as fichas financeiras para concluir pela inexistência de hipossuficiência. Argumenta que as fichas financeiras referidas foram juntadas nos autos originários e foram objeto de manifestação anterior. Destaca que a decisão embargada está contraditória porquanto reconhece que os documentos estão nos autos, mas afirma não poder apreciá-los sob pena de supressão de instância. Ressalta que a sua situação econômica se agravou após a decisão agravada, o que constitui fato novo. Alega que sua renda teve redução significativa em razão da diminuição de horas extras trabalhadas e do alto comprometimento por empréstimos consignados. Afirma que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios utiliza o critério de cinco (5) salários-mínimos como parâmetro objetivo para aferição de hipossuficiência. Transcreve julgados em favor de sua tese. Pede o provimento dos embargos de declaração para sanar a omissões e contradição indicadas com a atribuição de efeitos infringentes. O embargado apresentou contrarrazões pelo desprovimento dos embargos de declaração (id 78660876). É o breve relatório. Decido. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto no pronunciamento judicial sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deveriam se pronunciar, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas sim aspecto integrativo ou aclaratório. Há omissão quando o julgado deixa de apreciar questão fundamental ao desate da lide. É defeito inerente à própria estrutura da decisão, que compromete a integridade da prestação jurisdicional. Configura-se quando o julgador não se manifesta em relação ao ponto sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de manifestar-se sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento. É possível haver omissão também quando o julgador incorrer em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o, do Código de Processo Civil (art. 1.022, inc. II e parágrafo único, do Código de Processo Civil). Não significa que o julgador esteja obrigado a responder a todas as alegações das partes nem a rebater todos os seus argumentos. O objetivo da norma, ao compelir o julgador a expressar os fundamentos que adotou para chegar à determinada conclusão, é o de evitar arbitrariedades. Não há omissão quando os argumentos trazidos pela parte (e não mencionados na decisão) não são capazes de em tese infirmar a conclusão adotada. A depender da densidade ou relevância de determinado fundamento jurídico, sua adoção pelo julgador afasta, ainda que por arrastamento, eventuais alegações incompatíveis utilizadas pelas partes, desde que essas alegações não possuam força suficiente para modificar a decisão. Nesse caso, não há necessidade de que a decisão rebata de maneira expressa cada argumento especificamente. Esses argumentos consideram-se repelidos por meio de um simples silogismo, ainda que implícito, de modo a atender ao dever de fundamentação exigido pelo Código de Processo Civil. Confiram-se os seguintes julgados do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça acerca da matéria: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. RAZÕES DE DECIDIR EXPLICITADAS PELO ÓRGÃO JURISDICIONAL. RECURSO MANEJADO EM 18.4.2016. 1. Inexiste violação do art. 93, IX, da Constituição Federal. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o referido dispositivo constitucional exige a explicitação, pelo órgão jurisdicional, das razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pelas partes. 2. As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa direta e literal a preceito da Constituição da República. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” (Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo n. 956677, Relator(a): Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, julgado em 7.6.2016, Diário da Justiça Eletrônico-171) PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2. O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...] 5. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no Mandado de Segurança n. 21.315/DF, Relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora Convocada Tribunal Regional Federal Terceira Região), Primeira Seção, julgado em 8.6.2016, Diário da Justiça Eletrônico 15.62016) A contradição prevista no art. 1.022 do Código de Processo Civil ocorre entre a fundamentação e a parte conclusiva do provimento jurisdicional ou dentro do próprio dispositivo. Trata-se de contradição interna, ou seja, entre trechos da própria decisão embargada. Não vislumbro os vícios indicados. A decisão embargada fez a análise dos requisitos de admissibilidade recursal. Explicou que o agravante interpôs o agravo de instrumento e juntou documentação relativa a seus contracheques dos meses de julho, agosto e setembro. Afirmou que a documentação supramencionada não foi apresentada no Juízo de Primeiro Grau para a sua apreciação e consideração antes da interposição do agravo de instrumento. Esclareceu que o agravo de instrumento é recurso de cognição limitada, de modo que a sua análise restringe-se ao acerto ou desacerto da decisão agravada e que o exame das matérias ocorre somente em sede de revisão. Acrescentou que o acesso aos meios recursais cabíveis será possível somente após a apresentação da matéria ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração. Afirmou que a análise e a decisão diretamente por esta instância recursal representam violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como indevida supressão de instância. Concluiu pelo não conhecimento dos documentos juntados no id 77170637. Confiram-se os termos da decisão embargada no que é pertinente ao tema (id 77672072): O agravante interpôs agravo de instrumento, oportunidade em que juntou documentação relativa a seus contracheques dos meses de julho, agosto e setembro (id 77170637). A análise dos autos originários revela que a documentação supramencionada não foi apresentada ao Juízo de Primeiro Grau para a sua apreciação antes da interposição do presente agravo de instrumento. O agravo de instrumento é recurso de cognição limitada. Sua análise restringe-se ao acerto ou desacerto da decisão agravada. O exame das matérias em agravo de instrumento ocorre somente em sede de revisão. O acesso aos meios recursais cabíveis será possível somente após a apresentação da matéria ao Juízo de Primeiro Grau para a sua consideração. A análise e a decisão diretamente por esta instância recursal representam violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição, bem como indevida supressão de instância. O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão não apreciada em primeira instância, ainda que trate-se de matéria de ordem pública: (...) A decisão embargada passou à análise dos requerimentos de antecipação dos efeitos da tutela recursal e de concessão de efeito suspensivo. A controvérsia posta em discussão no agravo de instrumento, qual seja, a possibilidade de deferimento do benefício da gratuidade da justiça ao embargante, foi abordada e decidida de forma integral, clara, coerente e fundamentada. A decisão ora impugnada afirmou que a concessão da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta, mas necessita da demonstração da impossibilidade de arcar com custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento próprio ou da família. Explicou que a declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. Acrescentou que a questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Ressaltou que o embargante é servidor público da Secretaria de Estado de Administração Pública do Distrito Federal e aufere remuneração bruta média mensal de R$ 13.575,40 (treze mil quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos), conforme a ficha financeira referente ao ano de 2025 juntada. Consignou que esse valor é substancialmente superior à remuneração média mensal do trabalhador brasileiro e indica capacidade contributiva incompatível com o benefício pretendido. Afirmou que a concessão do benefício da gratuidade da justiça não está relacionada à aferição das despesas da parte, mas sim da sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda por elas auferida. Esclareceu que a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar. Concluiu que o embargante não apresentou elementos suficientes para desincumbi-lo de seu ônus de comprovação da hipossuficiência alegada. Confira-se o trecho seguinte da decisão embargada (id 77672072): O art. 98 do Código de Processo Civil prevê que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei. O art. 4o da Lei no 1.060/1950, revogado pela Lei no 13.105/2015 (Código de Processo Civil), assegurava a concessão dos benefícios da assistência judiciária mediante a simples afirmação da condição de hipossuficiência econômica. O art. 99, § 3o, do Código de Processo Civil, distintamente, dispõe que a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural é presumivelmente verdadeira. O art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Há divergências sobre o tema em debate, mas filio-me ao entendimento daqueles que defendem ser necessária a prova de hipossuficiência econômica para a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça. Trata-se de interpretação emanada da Constituição Federal, norma hierarquicamente superior às demais mencionadas. A concessão do benefício da gratuidade da justiça prescinde da demonstração do estado de miséria absoluta; necessita, contudo, da demonstração de impossibilidade de arcar com as custas, honorários e despesas processuais sem prejuízo de sustento do requerente ou da sua família. A declaração de pobreza estabelece mera presunção relativa da hipossuficiência, que cede diante de outros elementos que sirvam para indicar a capacidade financeira. A questão da concessão ou não do benefício da gratuidade da justiça deve ser resolvida diante da realidade apresentada em cada caso. Confira-se lição de Nelson Nery Júnior e de Rosa Maria de Andrade Nery a respeito: O juiz da causa, valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação movida pelo impetrante demonstra que ele possui porte econômico para suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício.[1] A jurisprudência pátria permite o deferimento do benefício da gratuidade da justiça; contudo, a efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais deve ser comprovada. As funções estatais são desempenhadas com a contribuição de toda a sociedade por meio do pagamento dos tributos. O desempenho da função judicial consome uma parte do orçamento público escasso, que deve ser repartido com outras áreas, como saúde, educação, infraestrutura. É razoável que aqueles beneficiados pela tutela jurisdicional e aqueles que deram causa à movimentação do aparato estatal contribuam diretamente e em maior proporção para o exercício dessa função. O conjunto da sociedade deve suportar a carga tributária apenas daqueles que não tenham, comprovadamente, recursos suficientes para acessar o sistema de justiça. A concessão do benefício da gratuidade da justiça àqueles que não se enquadram no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal compromete esse sistema de garantias, destinado aos mais necessitados. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo no 1.178, assentou a possibilidade de utilização de critérios objetivos suplementares para a aferição da hipossuficiência econômica e eventual indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. Confiram-se as teses fixadas: i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural; ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2o, do CPC; iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade. Há elementos concretos que afastam a presunção de hipossuficiência econômica alegada. O agravante é servidor público da Secretaria de Estado de Administração Pública do Distrito Federal e aufere remuneração bruta média mensal de R$ 13.575,40 (treze mil quinhentos e setenta e cinco reais e quarenta centavos), conforme a ficha financeira referente ao ano de 2025 juntada (id 246973284, p. 8, dos autos originários). Esse valor é substancialmente superior à remuneração média mensal do trabalhador brasileiro e indica capacidade contributiva incompatível com o benefício pretendido. A concessão do benefício da gratuidade da justiça não está relacionada à aferição das despesas da parte, mas sim da sua remuneração, uma vez que a maioria das pessoas possui despesas mensais que consomem a renda por elas auferida. Os gastos ordinários mensais e empréstimos bancários livremente pactuados que comprometem a renda são insuficientes para permitir a concessão do benefício pretendido. O benefício da gratuidade da justiça tem como objetivo permitir o acesso de pessoas sem recursos ao Poder Judiciário. A efetiva impossibilidade de arcar com o pagamento das despesas processuais deve decorrer de elementos extraordinários, externos à vontade daquele que requer o benefício, como, por exemplo, altos custos com tratamento de saúde seu ou de um familiar, o que não foi comprovado no caso concreto. O indeferimento do benefício da gratuidade da justiça é permitido caso a impossibilidade de a parte arcar com o pagamento das custas processuais não esteja devidamente comprovada. Inexiste a omissão indicada porquanto a decisão está fundamentada nos elementos presentes nos autos como o contracheque apresentado pelo embargante, ao qual faz menção expressa. A análise realizada considerou a situação concreta do embargante e concluiu que o valor de seus rendimentos mensais não permite a concessão do benefício requerido. As razões estão expressamente consignadas. A contradição alegada igualmente não prospera. O embargante juntou nos autos originários as suas fichas financeiras referentes aos anos de 2021 a 2025. O documento relativo ao ano de 2025 apresenta dados sobre os meses de janeiro a junho. Essa foi a documentação apresentada no Juízo de Primeiro Grau e utilizada por esse para a decisão agravada, bem como para a reanálise por esta instância revisora. O embargante juntou nova documentação ao interpor o agravo de instrumento, a qual consiste em ficha financeira de 2025 atualizada em que constam os meses de julho, agosto e setembro. Esse documento, conforme explicado acima, não foi conhecido em razão da supressão de instância. O indicado pelo embargante não se trata de omissão, mas de interpretação diversa dos fatos e da expressão de seu inconformismo quanto ao resultado do julgamento que lhe foi desfavorável. A utilização dos embargos de declaração com o objetivo de reforma do julgado de acordo com os seus interesses é evidente, o que não é permitido. A insatisfação em relação aos fundamentos adotados no acórdão, por si só, é inapta a desafiar embargos de declaração porquanto estes possuem limites estreitos e exaustivamente consignados em lei. Não devem ser utilizados, portanto, para reacender discussões sobre o mérito da decisão. Destaco que os embargos devem ser fundados em uma das hipóteses do art. 1.022 do Código de Processo Civil mesmo para fins de prequestionamento. Ante o exposto, nego provimento aos embargos de declaração. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator